Tribunal: TJSP
Processo: 2002812-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2002812-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDACAO ARMANDO ALVARES PENTEADO, é embargada BARBARA GUEDES
ARAVANIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002812-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9945
2
Voto no 9.945
Embargos de Declaração no 2002812-83.2020.8.26.0000/50000 (Ref.9.224)
Embargate: FUNDACAO ARMANDO ALVARES PENTEADO
Embargada: BARBARA GUEDES ARAVANIS
Comarca: 39a Vara Civel
Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e
obscuriade. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de fls.
65/75 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao agravo de instrumento.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 04/05/2020, sendo que a
oposição dos embargos de declaração foi realizada em 12/05/2020, o que lhe confere
tempestividade.
O embargante alega a ocorrência de omissão, contradição e obscuriade no
acórdão embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios
apontados, nos fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002812-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9945
3
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
o embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para combater decisões
contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes
os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir,
sob pena de grave disfunção juridico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação e um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão
ou de contradição".
No caso em testilha, já foram esclarecidas na decisão embargada as
razões pelas quais o recurso de apelação comportou parcial provimento, especialmente
porque afastou-se a impugnação à penhora apresentada pela executada, mantendo-se a
constrição sobre os valores encontrados em conta corrente de titularidade da agravante, ora
embargada.
No caso em tela, o agravado, ora embargante, pleiteia que a decisão seja
reformada a fim de que se determine que a embargada levante todo o valor bloqueado, bem
como deposite e comprove mensalmente nos autos os valores referentes aos 30% (por
cento) determinado pelo acórdão.
A decisão é clara ao estipular que a cada bloqueio em conta, os valores
devem ser contritos até o limite de 30% (por cento) do que for verificado em conta corrente
de titularidade da devedora, ora embargada.
Assim, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas, sendo certo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo
enfrentado toda a matéria necessária para a resolução da lide.
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente exposto
na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve manejar
os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve manejar os
recursos próprios aptos a modificarem a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002812-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9945
4
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores,
igualmente não autorizam, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa levar ao seu
conhecimento. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não admite
o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de embargos de
declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da questão controvertida
nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de prequestionar matéria
constitucional, para a interposição de eventual Recurso Extraordinário, não
se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de
Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ
2013/0309330-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:
13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, com a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais para
tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos declaratórios somente são
cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que
não ocorreu no presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta
que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem.
Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp
1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de qualquer
uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002812-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9945
5
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator